Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-55.2023.8.11.0029
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000385-55.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO DA MOTA PAES MACHADO - CPF: 051.417.661-01 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DO VOO DE VOLTA – READEQUAÇÃO MALHA AÉREA – PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO – CUMPRIDA A NORMA DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – PASSAGEIRO QUE OPTOU PELO REEMBOLSO INTEGRAL DAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) - AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – DECORRIDO MAIS DE UM ANO E MEIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A comunicação prévia ao passageiro da alteração do voo, em observância à norma do art. 12 da Resolução nº 400/2016 afasta a alegação de falha na prestação do serviço por necessidade de readequação da malha aérea, tendo o passageiro optado pelo reembolso integral de suas passagens.

No caso em julgamento a falha na prestação do serviço está caracterizada pela desídia da recorrida em realizar o reembolso pelo qual se comprometeu a fazer, mesmo decorrido mais de um ano e meio, o que configura o dano moral.

Dano moral configurado e fixado na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Restou incontroverso nos autos que houve o cancelamento do voo direto previamente adquirido pelo reclamante, com destino Fortaleza – Cuiabá, previsto para o dia 02/10/2022, com duração de 3h25min. Em nova oferta de voo, fora apresentado voo com duas escalas, com duração de 09h30, a qual, caso estivesse sido optada, acarretaria excessivo aumento no tempo de viagem e na perda de compromissos pela parte reclamante.

Em que pese ter havido cancelamento de voo sem justo motivo, não fora constatada a falha na prestação de serviço, estando ausente ato ilícito a enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 12 da Resolução 400 da ANAC, a comunicação aos consumidores deve ocorrer com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, acerca das alterações de voo, oportunizando a realocação ou o reembolso integral do valor pago.

No caso em tela, o voo de ida estava marcado para 25/09/22, tendo o reclamante tomado ciência no dia 19/09/22, conforme afirmado na inicial, tendo sido respeitado o período de ciência pelo consumidor.

Pra mais, não houve falha na prestação de serviço em decorrência de ausência de reembolso do valor pago por passagem aérea.

A lei 11.034/20 dispõe que o reembolso do valor de passagem aérea deve ser realizado em até doze meses, contado da data do voo cancelado. Por considerar que o voo estava agendado para setembro de 2022, tem-se não exaurido o prazo legal, estando a reclamada em tempo de realizar o reembolso. Frise-se, nesse sentido, que há início de prova que indica a realização de reembolso, conforme se infere no corpo da contestação.

Verifica-se que a parte reclamante deixou de apresentar comprovante de pagamento do valor do bilhete aéreo e conforme se observa em conversa de Id. 111480328, a passagem aérea fora destinada a compra de mais pessoais, não sendo possível auferir o valor gasto.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.”

A parte recorrente pugna pelo reconhecimento de nulidade da sentença, sob o argumento de ser
citra petita
, bem como seja a recorrida condenada à restituição do valor pago pela passagem e indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, pede-se a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

De início, deve ser afastada a alegação de nulidade da sentença sob o argumento de ser
citra petita
.

Em que pese a alegação do recorrente de que não houve uma correta apreciação das provas pelo juízo de origem, verifica-se que houve a análise de todos os pedidos formulados, embora a solução não tenha sido a que pretendia o recorrente.

Vale frisar que o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, "não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022).

Superada a questão, passo à análise do mérito recursal.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

O recorrente adquiriu passagens de ida e volta – Cuiabá/Recife – com partida no dia 25.09.2022 e retorno no dia 02.10.2022.

Extrai-se da inicial que em 19.09.2022 o recorrente foi informado da alteração do voo de volta, voo que era direto para outro com duas conexões.

Em razão da referida alteração, preferiu o recorrente realizar o cancelamento da passagem de ida e volta porquanto o novo voo era incompatível com o horário que precisava chegar para retornar a tempo de ingressar no trabalho.

Incontroversa a alteração do voo por necessidade de readequação da malha aérea e da qual houve prévia comunicação ao recorrente.

Pela recorrida foi observada a norma do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC que dispõe:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.”

É dos autos que o recorrente optou pelo reembolso integral da quantia paga, por não lhe ser conveniente a alteração.

Verifica-se ainda do chat do atendimento (id 207627663) que a reserva adquirida pelo autor incluía outros passageiros, cujas passagens foram mantidas, ou seja, não houve solicitação de cancelamento, houve apenas solicitação de cancelamento das passagens do recorrente.

Conforme informado pela atendente, o valor seria restituído integralmente, cuja solicitação seria feita pela recorrida em até 7 dias úteis e efetivo reembolso em até 3 faturas:

O recorrente afirma veementemente que não teve o valor reembolsado, ao passo que a recorrida sustenta que houve o reembolso integral do valor, trazendo o seguinte
print
de tela que em nada comprova o efetivo reembolso:

Não comprovado, portanto, o reembolso do valor ao recorrente, faz jus à restituição da quantia paga.

Conquanto o autor informe que pagou o valor de R$ 5.206,36 (cinco mil, duzentos e seis reais e trinta e seis centavos) pelas passagens, não trouxe qualquer comprovante do pagamento ou inteiro teor da reserva onde deveria constar o valor das passagens.

No entanto, como declinado na própria contestação e da tela que a recorrida junta para “comprovar” o reembolso, o valor pago pelo recorrente por suas passagens foi de R$ 1.299,09 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e nove centavos), quantia que deve ser ressarcida.

Quanto ao valor pleiteado pelo recorrente a título de danos materiais, qual seja, R$ 5.206,36 (cinco mil, duzentos e seis reais e trinta e seis centavos), a prova dos autos indica que foi o valor integral pago por todas as passagens que integravam o mesmo localizador/código de reserva, da qual estavam incluídos seus familiares, que efetivamente utilizaram as passagens, de modo que não deve a recorrida ser impelida a ressarcir tais passagens que não foram canceladas.

Tem-se, então, que não houve o reembolso integral das passagens canceladas – nominadas ao autor – pelo que se comprometeu a recorrida em setembro de 2022, restando configurada a falha na prestação do serviço nesse particular.

Em razão da desídia da recorrida face o demasiado tempo para reembolso que, até o momento não ocorreu, entendo restar configurado o dano moral.

No que se refere ao quantum indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida à restituição integral do valor pago pelo recorrente por suas passagens, na quantia de
R$ 1.299,09 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e nove centavos), atualizada pelo INPC a partir da data de pagamento e juros de 1% ao mês a contar da citação, bem como
ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, atualizado pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024